Tribunal: TJPA
Processo: 0023942-26.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023942-26.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: AMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MÉRITO. PATENTE A NATUREZA INTERMODAL DO TRANSPORTE REALIZADO PELA APELADA, VISTO QUE UTILIZOU MAIS DE UM MEIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A CARGA DA ORIGEM AO DESTINO, COM EMISSÃO E DOCUMENTOS DE TRANSPORTES INDEPENDENTES OU DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. SENDO NECESSÁRIO QUE O PREÇO TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TENHA SIDO COBRADO ATÉ O DESTINO, AINDA QUE OCORRA SUBCONTRATAÇÃO, TRANSBORDO OU REDESPACHO, O TRANSPORTE PELO TRECHO TODO (MANAUS/SÃO PAULO) E RECOLHEU O IMPOSTO PARA O ESTADO DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO, NÃO CABE PAGAR NOVAMENTE O ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, EM RELAÇÃO AO TRAJETO BELÉM/SÃO PAULO, POIS ESTARIA PAGANDO DUAS VEZES ICMS. NÃO HOUVE A PRÁTICA DO FATO GERADOR DE ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, NÃO SE PODENDO FALAR EM LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM, PARA DECLARAR NULO AUTO DE INFRAÇO E NOTIFICAÇO FISCAL – AINF Nº 1251001884-3 E 1251001883-5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
AMAZON TRANSPORTES LTDA.

Consta dos autos que em 12 de junho de 2002, foram lavrados os autos de infração e notificação fiscal nº. 12515001884-3 e 1251001883-5, referentes aos períodos de janeiro a setembro de 1999 e agosto a dezembro de 1998, sob o argumento de que a Empresa autora teria deixado de emitir documento fiscal na prestação de serviços, bem como supostamente não teria recolhido o ICMS devido sobre a prestação de serviços de transporte no trecho Belém- Manaus.

Aduziu o autor que os AINFs combatidos, geraram um hipotético crédito tributário devido pela autora em favor do Fisco Estadual no total de R$ 494.221,85.

Relata que o julgador de primeira instância administrativa decidiu pela procedência dos autos de infração e notificação fiscal, sem enfrentar todas as questões levantadas pela parte autora em sede de impugnação.

A autora/apelada interpôs recurso voluntário administrativo, o qual foi conhecido e improvido pelo julgador de 2º grau, porém o órgão colegiado também deixou de apreciar todos os argumentos jurídicos alegados pela empresa. A autora, então manejou recursos de revisão junto ao Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários do Estado do Pará – TARF, os quais foram conhecidos e providos, para anular a de cisão de 2ª instância.

Após novos julgamentos de 2ª instância, os recursos voluntários foram julgados improcedentes, assim, a autora/apelada ingressou com a presente ação, com a finalidade de anular o crédito tributário expresso nos autos de infração nº. 1251001884-3 e 1251001883-5.

Após a devida tramitação processual, o Magistrado a quo proferiu decisão, julgando procedente o pedido formulado na exordial e, assim, confirmou a decisão liminar deferida nos autos, bem como declarou nulo o autor de infração e notificação fiscal – AINF nº. 1251001884-3 e 1251001883-5.

Condenou o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém reconheceu a isenção do pagamento de custas à fazenda Pública.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitada, nos termos da decisão constante do Id 13428393.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a evidente caracterização de operação como redespacho.

Alega o apelante que a operação realizada pela empresa apelada é o que a lei denomina como redespacho, o que não pode ser confundido com subcontratação, como faz crer a autora da ação.

Destaca que não houve transbordo (baldeação entre dois veículos do mesmo transportador), posto que não foi emitido o conhecimento de transporte, nem foram preenchidas as formalidades legais necessárias à caracterização jurídica da modalidade apontada, especialmente por não se tratar de veículos próprios da empresa.

Afirma que o redespacho se refere à contratação para transporte em determinado trecho, de modo que houve o repasse de apenas uma parte do trajeto a outra transportadora, quando deveria ter sido emitido o conhecimento de transporte de ambas.

Alega que se houve a transferência de carga entre veículos de modais distintos, não pertencentes ao mesmo transportador, caracterizada está a situação de redespacho.

Destaca que o Convênio ICMS 25/90 é expresso ao dispor que na hipótese de subcontratação de prestação de serviços de transportes de carga, o que fez a autora, a responsabilidade pelo pagamento é da empresa contratante do serviço. Porém, a referida regra não se aplica à modalidade intermodal.

Aduz que havendo redespacho inicia-se uma nova prestação de serviço de transporte, sendo de rigor a emissão do documento fiscal correspondente, obrigação acessória que corresponde exatamente a descrição infracional indicada no AINF impugnado.

Afirma que houve confusão entre a modalidade de transporte e o modelo de transporte.

Ao final, requereu a reforma da sentença guerreada, para julgar improcedente a ação proposta pela apelada, invertendo e majorando o ônus de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, Id 13428407, aduzindo que a relação jurídica de prestação de serviços de transporte realizada pela empresa apelada se iniciou no Estado de São Paulo e se encerrou no Estado do Amazonas, sem que houvesse qualquer prática de fato gerador de transporte interestadual a partir do Estado do Pará, com o regular recolhimento de ICMS-transporte ao Estado em que se inicia a operação, no caso Estado de São Paulo.

Afirma que não houve a contratação de novo serviço de transporte a partir da filial Belém, mas apenas a subcontratação de transporte hidroviário de cargas até a cidade de Manaus/AM, portanto não há prática de fato gerador, portanto não haverá obrigação tributária, nem crédito tributário a ser recolhido.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que anulou a constituição do crédito tributário.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, por se tratar de matéria que dispensa intervenção ministerial.

A Procuradoria do Estado peticionou pugnando para que o feito seja retirado de pauta de julgamento do dia 04.09.2023, o qual foi analisado e indeferido por este Relator, conforme Id. 15814952.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da exordial e declarou nulo o auto de infração e notificação fiscal – AINF nº. 1251001884-3 e 1251001883-5.

O apelante alega que a operação realizada pela Empresa apelada caracteriza redespacho, o que não pode ser confundido com subcontratação.

O redespacho caracteriza-se pela contratação realizada pela transportadora, de outra empresa para realizar parte da prestação de serviço de transporte. Portanto, no redespacho acontece de mais de uma empresa realizar o transporte da carga.

A subcontratação ocorre quando uma empresa que foi contratada para prestar um serviço, contrata outra empresa para realizar a operação completa.

Pois bem.

Em primeiro lugar, ressalto que o erro material apontado no início do apelo é irrelevante diante das provas dos autos que demonstram que o transporte das cargas era feito de São Paulo para Manaus passando por Belém. Assim, como seria irrelevante se fosse o contrário – de Manaus para São Paulo, transitando por Belém.
O importante é se defini se essa operação de passagem pelo Estado apelante gera ou não o ICMS cobrado nos autos de infração em questão.

Nota-se que o cerne da discussão recursal reside, de um lado, na alegação do apelante que existiu o redespacho das cargas no Estado do Pará e que diante desta interrupção e redespacho, deve haver a incidência do ICMS em seu favor, e de outro, a tese da apelada de que não houve nenhuma interrupção e sim de transporte multimodal (ou intermodal) sob a sua responsabilidade, tanto que cobra pelo preço global dos serviços e o ICMS deve ser recolhido na origem.

A decisão recorrida adota a tese da apelada e está correta, inclusive com base no laudo pericial constante nos autos, ou seja, que não houve interrupção e nem redespacho e sim, subcontratação de empresas para transportar as suas carretas de Belém para Manaus por meio de balsas, o que configura transporte multimodal (ou intermodal) e, por isso, se aplica essencialmente, a cláusula primeira do Convênio ICMS 90/89, devendo o ICMS ser cobrado, apenas, no Estado de origem.

Consta do Laudo Pericial, de forma expressa, que a perita ao responder o questionamento da apelada quanto a interrupção alegada pela apelante, assim se manifesta:

“
Em Belém se interrompe o transporte rodoviário e se inicia o transporte aquaviário até Manaus, com o transporte dos semi-reboque da Tocam Amazon pela empresa Rio Tefé Ltda”
(textuais, grifo, Id. 60217034, pág 6) e complementa que a empresa Rio Tefé não tem filial em Belém do Pará.

Logo, a operação em questão é típica de transporte intermodal (ou multimodal) a que se refere a cláusula primeira do Convênio 90/89, aplicável diretamente ao caso em discussão

“
Cláusula Primeira –
No transporte intermodal o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço, observando o seguinte (grifo)

I – o Conhecimento de Transporte poderá ser acrescido dos elementos necessários à caracterização do serviço, incluídos os veículos transportadores e a indicação da modalidade do serviço;

II – a cada início de modalidade será emitido o conhecimento de transporte correspondente ao serviço a ser executado;

III – para fins de apuração do imposto, será lançado, a débito o conhecimento intermodal e, a crédito, o(s) conhecimento(s) emitido(s) ao ensejo da realização de cada modalidade da prestação.

É justamente o que a Juíza
a quo
trouxe como definição de transporte multimodal (ou intermodal) na decisão recorrida:

“(...)
Inicialmente, impede destacar que o Transporte Multimodal é aquele onde a carga utiliza mais de um modal para chegar ao seu destino, tendo como responsável uma única pessoa jurídica ou operador de transporte multimodal – OTM, regido por um único contrato, desde a origem até o destino ...”

E depois complementa que de acordo com o Convênio ICMS 90/89 que
“... no transporte multimodal (ou intermodal), o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço ...”

Assim sendo, não importam por quantos moldais sejam necessários para que o transportador leve a carga ao seu destino (se São Paulo/Manaus/São Paulo...), o negócio é único, mediante preço total, e o ICMS é devido na origem, ou seja, na unidade da federação onde o serviço se iniciou e, conforme consta de forma expressa na resposta constante do Laudo Pericial “
todas as cargas são expedidas do município de São Paulo” (textuais, grifo, Id. 30617034).

Por isso, tem razão a eminente juíza de primeiro grau e a sentença foi muito bem nesse sentido. Se o transporte da mercadoria saiu de São Paulo para Manaus (ou mesmo se tivesse saído de Manaus para São Paulo) e nele se utilizou o transporte multimodal (ou intermodal) e o transportador cobrou o preço total do serviço, o ICMS tem que ser recolhido na origem (São Paulo ou Manaus), mesmo que tenha transitado por outros Estados como, o caso, o Estado do Pará, ora apelante.

Ora, quem conhece a nossa região sabe, pois é público e notório, que nenhuma carga sai de Manaus par São Paulo, ou chega em São Paulo para Manaus, senão de avião ou pela via hidroviária (aquaviária) e em balsas onde as carretas dos transportadores são conduzidas.

No caso, há provas concretas nos autos, inclusive exame pericial, que demonstra que as operações da apelada não se constituem redespachos quando passam pelo Estado apelante, pois a apelada, apenas, contrata empresas que levam ou trazem as cargas (em suas carretas) para Manaus através de balsas.

É interessante transcrever o que a apelada registra em suas contrarrazões e que corroboram este entendimento:

“(...) Observando-se, com a atenção necessária a este caso, os documentos encontráveis nos Ids e folhas indicadas acima, conclui-se que: Os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas – CTRC emitidos pela Amazon Transportes LTDA demonstram, de forma inequívoca, que a matriz da Apelada localizada na cidade de SÃO PAULO era contratada para efetuar o transporte de mercadorias com destino a MANAUS. Os Conhecimentos de Transportes Aquaviários de Cargas – CTAC emitidos pelas empresas RIO TEFÉ Navegação comprovam que fora subcontratada pela Amazon Transportes LTDA. para efetuar o transporte fluvial das cargas da cidade de BELÉM com destino a cidade de MANAUS, completando seu trajeto com origem na cidade de SÃO PAULO. O transporte global das cargas é facilmente percebido mediante a conexão realizada entre os CTRC e CTAC, que comprova que o caminhão contendo as mercadorias transportadas é o mesmo que saiu da cidade de SÃO PAULO realizando o trajeto fluvial de BELÉM até MANAUS. (...)”

Por fim, também de acordo com o que foi registrado pela apelada em suas contrarrazões, existe uma decisão do Tribunal de Assuntos Fazendários (TARF) da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão da administração direta do apelante, que preza pelo entendimento da inexistência do fato gerador para cobrança de ICMS sobre “prestação de serviços de transporte iniciado em outra unidade da federação” (textuais, transcrição abaixo), concluindo que “não há se falar em imposto devido ao Estado do Pará quando comprovado em diligência que a prestação do serviço de transporte iniciou em outro Estado da Federação ...”

Nesse sentido:

ACÓRDÃO N. 5195 - 1ª CPJ. RECURSO N. 11887 – DE OFÍCIO (PROCESSO/AINF N. 012012510000032-5). CONSELHEIRA RELATORA: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES PEREIRA. EMENTA: ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. 1. Não há que se falar em imposto devido ao Estado do Pará quando comprovado em diligência que a prestação do serviço de transporte iniciou em outro Estado da Federação, devendo ser declarada a improcedência do auto de infração. 2. Recurso conhecido e improvido. DECISAO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSAO DO DIA: 31/08/2016. DATA DO ACÓRDÃO: 31/08/2016.

Nada mais óbvio, portanto, que para a apelada não pode recair o ônus de pagar duas vezes o ICMS, em São Paulo, e no Estado do Pará, o que seria bitributação, o que é vedado em lei.

Por fim, o precedente apontado pela apelante em seu recurso (Acórdão TJPA APL 0016211-78.2013.8.14.0006) não pode ser aplicado como paradigma ao caso em discussão, pois lá se trata de empresa de Manaus que transporta pela via aquaviária de lá se trata de empresa de Manaus que transporta pela via aquaviária de lá para Belém onde desembarca as suas carretas que seguem para a sua filial de Ananindeua que de lá contrata serviços autônomos para fazer o transporte das cargas para o resto do país.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso de Apelação Cível
e, também em reexame necessário, resolvo manter a sentença em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 04/09/2023